Tribunal: TJES
Processo: 5005905-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005905-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISNARD ROSA PEREIRA e outros
AGRAVADO: SIAL SOCIEDADE IMOBILIARIA ALBANI LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005905-67.2021.8.08.0000

A
GRAVA
NTE
:

ESPÓLIO DE SOPHIA MARIA DA SILVA BARCELLOS, IZO PEREIRA DE MIRANDA E HERMINIA DA SILVA ROSA PEREIRA

A
GRAV
ADO
:
RAIMUNDO ANGELO ALBANI,
NISIA GRAPIUNA DE CARVALHO ALBANI E

SIAL -
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA A
L
BAN
Y
LT
DA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

O
ESPÓLIO DE SOPHIA MARIA DA SILVA BARCELLOS,
junto a

IZO PEREIRA DE MIRANDA

e

HERMINIA DA SILVA ROSA PEREIRA
,
manejam o presente recurso de agravo de instrumento face a decisão que deferiu pedido de reintegração/manutenção de posse em favor de
RAIMUNDO ANGELO ALBANI,
NISIA GRAPIUNA DE CARVALHO ALBANI
e
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA A
L
BAN
Y
LT
DA.

Aduzem os Recorrentes que a área reintegrada pelo oficial de justiça é maior que a área objeto da lide, afirmando tratar-se de local diferente daquele pretendido. Afirmam serem inverídicas as informações vertidas na exordial a respeito do tamanho do imóvel a ser reintegrado. Alegam ter sido violado o contraditório e a ampla defesa, requerendo, assim, seja conferido efeito suspensivo ao recurso.

O recurso fora deferido apena no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, os Agravados impugnam o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, afirmam que a área referida no mandado de reintegração é exatamente a mesma retratada na planta do acordo firmado entre as partes aduzindo que o laudo pericial não deixou dúvidas de que a área invadida pelos Agravantes é exatamente a mesma versada na composição anteriormente entabula entre as partes. Alega que visam os Recorrentes distorcer os fatos, e trazer questões que já foram debatidas à exaustão ao longo de mais de 20 (vinte) anos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Retifique-se o sistema informatizado quanto as partes que compõem a lide, nos termos acima vertidos.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

O
ESPÓLIO DE SOPHIA MARIA DA SILVA BARCELLOS,
junto a

IZO PEREIRA DE MIRANDA

e

HERMINIA DA SILVA ROSA PEREIRA
,
manejam o presente recurso de agravo de instrumento face a decisão que deferiu pedido de reintegração/manutenção de posse em favor de
RAIMUNDO ANGELO ALBANI,
NISIA GRAPIUNA DE CARVALHO ALBANI
e
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA A
L
BAN
Y
LT
DA.

Aduzem os Recorrentes que a área reintegrada pelo oficial de justiça é maior que a área objeto da lide, afirmando tratar-se de local diferente daquele pretendido. Afirmam serem inverídicas as informações vertidas na exordial a respeito do tamanho do imóvel a ser reintegrado. Alegam ter sido violado o contraditório e a ampla defesa, requerendo, assim, seja conferido efeito suspensivo ao recurso.

O recurso fora deferido apena no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, os Agravados impugnam o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, afirmam que a área referida no mandado de reintegração é exatamente a mesma retratada na planta do acordo firmado entre as partes aduzindo que o laudo pericial não deixou dúvidas de que a área invadida pelos Agravantes é exatamente a mesma versada na composição anteriormente entabula entre as partes. Alega que visam os Recorrentes distorcer os fatos, e trazer questões que já foram debatidas à exaustão ao longo de mais de 20 (vinte) anos.

Pois bem.

De início, dispenso maiores digressões a
rechaç
ar
a impugnação à gratuidade da justiça
deferida aos agravantes, na exata medida em que os documentos de ID 1809320, demonstram de modo satisfatório a hipossuficiência financeira dos Agravantes, não havendo na impugnação oferta nenhuma espécie de argumento, nem tampouco elemento de prova capaz de permitir entendimento em sentido diverso.

Voltando-se o mérito recursal, como visto, pretendem os Recorrentes a revogação de decisão que determinou a reintegração/manutenção dos Agravados na posse de imóvel que vem sendo objeto de constantes imbróglios entre as partes ao longo da lide, que tem curso há mais de 20 anos.

Contudo, a leitura da decisão recorrida demonstra com clarividência que o direito dos Agravados revela-se já consolidado, sendo debatido em duas ações distintas, a ver-se definido em acordo firmado entre as partes e
homologado
Judicialmente
, mas que, pelo que consta, vem sendo sistematicamente descumprido pelos Agravantes, figurando como objeto de
ordens de rei
n
tegração em mais de uma oportunidade
, destacando-se que o feito de origem encontra-se já em fase de liquidação de sentença.

A decisão recorrida deixa assente que:

DESPACHO/MANDADO

“As fotografias e cópia de boletim de ocorrência apresentados pela parte exequente às fls. 917/926 demonstram novas ocupações indevidas da área objeto dos autos pelos executados, muito embora já tenha sido deferido em mais de uma oportunidade a expedição do competente mandado para reintegrá-la na posse da área objeto da lide e a despeito do acordo já homologado por este Juízo às fls. 120.

Ressalto, ainda, que foi proferida sentença às fls. 827/834 pondo fim à fase de cumprimento de sentença ajuizada após noticiado o descumprimento do acordo, confirmando a liminar de reintegração de posse a seu tempo deferida, transitada em julgado às fls. 913.

Assim, diante dos fortes indícios de que os executados se encontram implementando novas cercas na área objeto dos autos e da necessidade de cumprimento coercitivo do acordo já homologado,
defiro a expedição de mandado de reintegração/manutenção de posse em favor da exequente SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANY LTDA, determinando ao Sr. Oficial de Justiça que lhe garanta a plena posse da área delimitada na planta de fls. 600,
ficando autorizado o uso da força policial, se necessário.

Efetivada a medida, intime-se a parte executada por seu patrono e, em nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo."

Veja-se que a decisão recorrida é clara e expressa ao delimitar a área objeto da reintegração/manutenção determinada, fazendo menção à planta de fl. 600 dos autos de origem, o que, segundo a perícia realizada naqueles autos, corresponde à área sob a posse de Imobiliária Albany, o que fora reconhecido por
sentença já transitada em julgado.

Os Agravantes visam reviver um debate sobre as metragens do imóvel descritas na exordial, a dizê-las inverídicas, o que, a toda evidência, não comporta análise nesta via, mormente quando considerado o fato de que,
com a decisão recorrida, está o Juízo
a quo
a dar cumprimento a sentença transitada em julgado.

É valido destacar excerto da sentença mencionada, em que o Juízo Monocrático deixa claro que “
Diante destes dados é possível concluir que o espólio executado já tinha noção da divisão da área quando efetuou o referido acordo, não sendo possível agora querer modificar o conteúdo de uma sentença homologatória, já devidamente transitada em julgado, quando não utilizou os devidos meio recursais possíveis à época.

Ademais nada nos autos permite a conclusão de que houve reintegração em parâmetros distintos daqueles definidos pelo Juízo
a quo
, parecendo-me mesmo que volta-se a Agravante contra os termos do cumprimento da decisão e não face a decisão em si, o que há de ser previamente submetido ao Juízo
a quo
.

Portanto, caminhou não há, senão, manter a ordem de reintegração concedida, eis que ampara em decisão judicial já transitada em julgado e que segundo o Juízo a quo vem sendo descumprida pelos Agravantes, a não restarem elementos mínimos a permitir dissentir das razões ali vertidas.

Assim, não havendo ilegalidade na decisão recorria a ver-se aqui reparada, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - A leitura da decisão recorrida demonstra com clarividência que o direito dos Agravados revela-se já consolidado, sendo debatido em duas ações distintas, a ver-se definido em acordo firmado entre as partes e homologado Judicialmente, mas que, pelo que consta, vem sendo sistematicamente descumprido pelos Agravantes, figurando como objeto de ordens de reintegração em mais de uma oportunidade, destacando-se que o feito de origem encontra-se já em fase de liquidação de sentença.

II - A decisão recorrida é clara e expressa ao delimitar a área objeto da reintegração/manutenção determinada, fazendo menção à planta de fl. 600 dos autos de origem, o que, segundo a perícia realizada naqueles autos, corresponde à área sob a posse de Imobiliária Albany, o que fora reconhecido por sentença já transitada em julgado.

III - Nada nos autos permite a conclusão de que houve reintegração em parâmetros distintos daqueles definidos pelo Juízo
a quo.

IV - Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.